Tribunal: TJDFT
Processo: 0750998-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750998-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0052653-65.2014.8.07.0018), determinou que a executada, ora agravante, promovesse a remoção dos entulhos e da rede de água existente no interior do imóvel licitado, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) limitada a R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Em suas razões recursais (ID no 18394281), a TERRACAP pugnou, em suma, pela concessão do efeito suspensivo para obstar a incidência da exorbitante multa delineada pelo juízo a quo, sob o argumento de que será obrigada a desembolsar vultosa quantia em decorrência do suposto descumprimento da decisão agravada, já que não se mostra exequível a remoção da rede de água da CAESB no exíguo prazo de apenas 30 dias. No mérito, suplicou pelo conhecimento e provimento do presente agravo para o fim de: (i) afastar a obrigação da TERRACAP no remanejamento da rede de água no interior do lote litigioso; (ii) caso não acolhido o pedido, seja excluído em definitivo a incidência da multa antes da conclusão do remanejamento da rede de esgoto de responsabilidade da agravada, já que até aquele momento a rede de água não representa qualquer empecilho adicional à utilização do imóvel até que a rede de esgoto a cargo da agravada seja também remanejada; (iii) caso rejeitados os pedidos anteriores, seja reduzida a multa, de R$ 30.000,00 diários até o limite de R$ 1.000.000,00, ao patamar global máximo de R$ 21.480,17, correspondente ao custo total do serviço de remanejamento da rede de água, conforme atestado pela CAESB, bem como seja prorrogado o prazo para a conclusão do remanejamento, de trinta dias, para dez meses segundo o cronograma estimado pela CAESB; e, (v) subsidiariamente, seja convertida a obrigação de remanejamento da rede de água imputada à TERRACAP na obrigação de arcar com os respectivos custos do remanejamento, o qual poderá ser providenciado pela própria agravada conjuntamente com o remanejamento da rede de esgoto que já era de sua integral responsabilidade, sem qualquer prejuízo para a credora ou para a atividade satisfativa do processo. Preparo regular (ID no 21831597). O efeito suspensivo requerido foi deferido, nos termos da decisão de ID no 21901934. O d. juízo a quo, em atendimento ao determinado no ID no 21901934, manteve a decisão agravada, nos termos da decisão de ID no 22267809, declinando os motivos de sua manutenção. A agravada, em contrarrazões (ID no 24047369), pugnou pelo desprovimento do recurso manejado. No ID no 24263036, determinei a intimação da agravante para, nos termos do art. 10 do CPC, se manifestar sobre a possível perda superveniente do objeto recursal, em razão da noticiada retirada da rede de água existente no interior do imóvel licitado, o que afastaria a cominação das astreintes outrora fixadas. A agravante, em atendimento ao despacho acima declinado, defendeu a utilidade do recurso interposto, consoante se denota do petitório de ID no 24421681. A d. Procuradoria de Justiça, no ID no 24535096, manifestou não ter interesse em intervir no feito. É o relatório. DECIDO. Consoante alhures destacado, a agravante deu efetivo cumprimento ao ato impugnado, retirando, no prazo assinalado pelo d. juízo de primeiro grau, a rede de água existente no interior do imóvel licitado; consoante se denota do relatório fotográfico de ID no 83796198 – págs. 1/2 (dos autos originários). Em razão disso, inclusive, importante destacar que o d. juízo a quo determinou a intimação da recorrida (ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME) para ciência, bem como para comparecer ao Cartório devido pra assinatura da escritura disponibilizada pelo ente publico, determinando, ao fim do prazo estipulado no edital licitatório, a conclusão dos autos principais para extinção. Vide decisão interlocutória de ID no 86910635 (dos autos originários). Assim, não subsistindo a necessidade nem a utilidade do recurso manejado, diante do esvaziamento do objeto recursal, entendo que o recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento; revogando, por conseguinte, o anterior efeito suspensivo concedido na decisão de ID no 21901934. P.R.I. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator